Tribunal: CARF
Processo: 10880.900550/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900550/2017-72
ACÓRDÃO
1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2013
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
Estimativas regularmente confessadas e compensadas por DCOMP
integram o saldo negativo, ainda que não homologadas, nos termos da
Súmula CARF no 177. Descabida a glosa fundada exclusivamente na
ausência de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900550/2017-72
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de CSLL apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício
de 2013, ano-calendário de 2012, no valor de R$ 3.624.390,37.
O Despacho Decisório n. 119579315 (fls. 03), homologou parcialmente a
compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi
insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente. Além
disso, também foi indeferido o pedido de restituição/ressarcimento.

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 07/11)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o acórdão n.
08-41.068 (fls. 91/95), no qual por maioria de votos, decidiram por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade. A seguir, destacam-se os termos extraídos do voto:
(...)
No caso corrente, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza da parcela componente do
saldo negativo de CSLL, exercício 2013, não admitida no processamento
eletrônico que resultou na emissão do Despacho Decisório combatido. Para tanto,
deve ser perscrutado o resultado da DCOMP usada para extinguir o débito de
estimativa de setembro:

Independente da natureza do direito creditório da compensação não confirmada
no valor de R$ 2.001.138,31, o débito compensado através de DCOMP apenas se
reveste dos atributos de certeza e liquidez quando implementada a condição de
sua ulterior homologação, por disposição expressa do § 2o do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900550/2017-72
3
A DCOMP relacionada na imagem anterior pretendia compensar o débito da
estimativa de setembro de 2012 com o crédito nela demonstrado. Entretanto, o
processamento dessa declaração de compensação na unidade de origem resultou
na não homologação ou homologação parcial do pedido, na forma apresentada
no Despacho Decisório emitido no auto do Processo Administrativo no
10880.945224/2013-61.
Contrariamente ao ato decisório mencionado, a Manifestante formalizou a defesa
competente, embora não haja logrado melhor sorte em ter reconhecido o direito
creditório postulado e homologa a declaração de compensação findo o
julgamento em primeira instância administrativa.
Nesta sessão de julgamento de 16 de novembro de 2017, esta 3a Turma da
Delegacia de Julgamento em Fortaleza exarou o Acórdão no 08-041.060, através
do qual julgou, improcedente, a manifestação de inconformidade apresentada,
portanto não reconheceu direito creditório disponível nem homologou a DCOMP
09134.25330.311012.1.3.09-1501.
Em que pese a não definitividade do decidido em primeira instância, que pode ser
contestado, se assim desejar o contribuinte, com a apresentação do recurso
voluntário pertinente dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), não há, neste momento processual, a confirmação de que houve a
extinção da estimativa de setembro de 2012, porquanto permanece não
homologada a DCOMP supracitada.
A restituição de algo pressupõe prévio recebimento. Entregar numerário
simplesmente com base em promessa futura de recebimento não consiste em
devolução/restituição, mas, sim, representa um empréstimo. Considerar liquidado
um débito por uma compensação não homologada ou homologada parcialmente,
cuja decisão pode vir ou não a ser reformada, ou por um pagamento futuro que
poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a entender que o Tesouro Nacional
pode emprestar ao contribuinte dinheiro para que quite suas obrigações
tributárias sob a promessa de pagamento futuro deste empréstimo. Não
vislumbro amparo legal para esse entendimento.
Admitir o reconhecimento de crédito (indébito tributário) antes do efetivo
adimplemento da dívida antecedente é, portanto, inadmissível. Isto equivaleria a
permitir que a estimativa confessada em DCTF, ainda não extinta, também
pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria a cobrança dos débitos
confessados, uma vez que também se caracterizam como confissão de dívida. Isto
poderia acarretar, inclusive, a situação esdrúxula em que a Fazenda Pública
devolveria tributo a certo contribuinte sem que, jamais, o crédito tributário tenha
sido efetivamente extinto, dada a baixa efetividade das execuções fiscais.
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por
compensação ou por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900550/2017-72
4
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não
autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.
Para que o contribuinte possa requerer a restituição ou compensação de um saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL apurado no período é necessário que os valores que o
geraram (o que inclui as parcelas de estimativas), tenham sido pagos ou, se objeto
de compensação, esta tenha sido homologada.
A possibilidade de cobrança das estimativas não pagas/compensadas e o direito
de crédito por elas gerado (se tivessem sido liquidadas) são situações jurídicas
distintas. O que dá direito ao crédito é o pagamento (que inclui a liquidação por
compensação), e não a possibilidade de cobrança da dívida declarada pelo
contribuinte. Senão estaríamos tratando de um empréstimo, conforme já
comentado no presente voto.
(...)
De toda forma, mesmo que o Parecer PGFN/CAT no 88/2014 tenha reconhecido a
possibilidade de cobrança dos valores oriundos de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativas,
certo é que ainda não estão configurados os atributos de certeza e liquidez do
crédito tributário, indispensáveis para autorização da compensação no teor do
art. 170 do CTN.
Calha mencionar que está suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto
das declarações de compensação não homologadas ou homologadas
parcialmente, ex vis os arts. 137 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 e 151,
III, do Código Tributário Nacional2, enquanto não houver decisão definitiva na
esfera administrativa, eis porque não há que se discutir, no atual estágio
processual, a eventual cobrança administrativa em duplicidade temida pela
Manifestante.
Ante os fundamentos expostos, mantenho a decisão da unidade preparadora que
não reconheceu o direito creditório postulado.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 120/137),
aduzindo, em síntese:
(a) Impossibilidade de redução do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2012, independentemente do resultado do Processo no 10880.945224/2013-61,
sob pena de caracterização de dupla exigência, nos termos da Solução de
Consulta Interna COSIT no 18/2006.
(b) Diante da pendência de julgamento definitivo na esfera administrativa, o
Auditor-Fiscal não poderia considerar a compensação como não homologada,
devendo reconhecê-la como extintiva do crédito tributário, ainda que sob
condição resolutória de posterior homologação.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900550/2017-72
5
(c) Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional e do art. 74 da Lei no
9.430/96, a compensação constitui modalidade de extinção do crédito
tributário, devendo o débito ser considerado extinto para todos os fins, ainda
que sujeito à posterior homologação, destacando que a legislação trata de
declarações de compensação, e não de meros pedidos.
(d) As estimativas mensais de CSLL foram compensadas em conformidade com a
legislação vigente e, por extinguir o crédito tributário, devem ser consideradas
para fins de composição do saldo negativo apurado no respectivo exercício, não
podendo ser glosadas sob pena de se permitir a cobrança reiterada do mesmo
crédito ao longo da cadeia de compensações.
(e) É inafastável a conclusão de que as estimativas que compuseram o saldo
negativo de CSLL são válidas, independentemente de ulterior homologação e do
resultado do Processo no 10880.945224/2013-61, porquanto a estimativa
quitada mediante DCOMP, com o correspondente registro em DCTF, configura
confissão de dívida, nos termos da legislação aplicável.
(f) O indeferimento do pedido de restituição, fundado na pendência de validação
das estimativas, resulta em dupla exigência da mesma obrigação tributária, uma
vez que, simultaneamente, permite a cobrança dos débitos decorrentes das
estimativas não homologadas e a redução do saldo negativo, gerando novo
débito em duplicidade.
(g) Por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, a Receita Federal do
Brasil consolidou o entendimento de que a cobrança das estimativas
compensadas e não homologadas deve ocorrer pela via própria da execução
fiscal, não podendo implicar a redução do saldo negativo apurado ao final do
ano-calendário, sob pena de dupla cobrança, entendimento reafirmado pela
Nota Técnica COSIT no 31/2013.
(h) Relação de prejudicialidade processual parcial com o Processo no
10880.945224/2013-61.
(i) Aponta precedentes do CARF que admitem a suspensão processual, à luz do
então art. 265 do CPC/73, atualmente reproduzido no art. 313 do CPC/2015.
(j) Conclui pela necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo
do Processo no 10880.945224/2013-61, a fim de evitar decisões administrativas
conflitantes e incompatibilidade prática entre os julgados.
(k) Subsidiariamente, requer a reunião e o julgamento conjunto deste processo
com o Processo no 10880.945224/2013-61, nos termos do § 1o do art. 9o do
Decreto no 70.235/72 e do art. 6o, § 1o, III, do Anexo II do RICARF.
É o relatório.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900550/2017-72
6

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
No presente caso, observa-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) não homologou parte das compensações relativas às estimativas de CSLL declaradas pela
contribuinte, sob o fundamento de que a Declaração de Compensação (DCOMP) foi objeto de
indeferimento em processos administrativo distinto, conforme demonstrado na tabela constante
do despacho decisório, que a seguir reproduzo:

A DRJ expediu a seguinte interpretação:
Independente da natureza do direito creditório da compensação não confirmada
no valor de R$ 2.001.138,31, o débito compensado através de DCOMP apenas se
reveste dos atributos de certeza e liquidez quando implementada a condição de
sua ulterior homologação, por disposição expressa do § 2o do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
A DCOMP relacionada na imagem anterior pretendia compensar o débito da
estimativa de setembro de 2012 com o crédito nela demonstrado. Entretanto, o
processamento dessa declaração de compensação na unidade de origem resultou
na não homologação ou homologação parcial do pedido, na forma apresentada
no Despacho Decisório emitido no auto do Processo Administrativo no
10880.945224/2013-61.
Contrariamente ao ato decisório mencionado, a Manifestante formalizou a defesa
competente, embora não haja logrado melhor sorte em ter reconhecido o direito
creditório postulado e homologa a declaração de compensação findo o
julgamento em primeira instância administrativa.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900550/2017-72
7
Nesta sessão de julgamento de 16 de novembro de 2017, esta 3a Turma da
Delegacia de Julgamento em Fortaleza exarou o Acórdão no 08-041.060, através
do qual julgou, improcedente, a manifestação de inconformidade apresentada,
portanto não reconheceu direito creditório disponível nem homologou a DCOMP
09134.25330.311012.1.3.09-1501.
Em que pese a não definitividade do decidido em primeira instância, que pode ser
contestado, se assim desejar o contribuinte, com a apresentação do recurso
voluntário pertinente dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), não há, neste momento processual, a confirmação de que houve a
extinção da estimativa de setembro de 2012, porquanto permanece não
homologada a DCOMP supracitada.
A restituição de algo pressupõe prévio recebimento. Entregar numerário
simplesmente com base em promessa futura de recebimento não consiste em
devolução/restituição, mas, sim, representa um empréstimo. Considerar liquidado
um débito por uma compensação não homologada ou homologada parcialmente,
cuja decisão pode vir ou não a ser reformada, ou por um pagamento futuro que
poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a entender que o Tesouro Nacional
pode emprestar ao contribuinte dinheiro para que quite suas obrigações
tributárias sob a promessa de pagamento futuro deste empréstimo.
Não vislumbro amparo legal para esse entendimento.
Admitir o reconhecimento de crédito (indébito tributário) antes do efetivo
adimplemento da dívida antecedente é, portanto, inadmissível. Isto equivaleria a
permitir que a estimativa confessada em DCTF, ainda não extinta, também
pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria a cobrança dos débitos
confessados, uma vez que também se caracterizam como confissão de dívida. Isto
poderia acarretar, inclusive, a situação esdrúxula em que a Fazenda Pública
devolveria tributo a certo contribuinte sem que, jamais, o crédito tributário tenha
sido efetivamente extinto, dada a baixa efetividade das execuções fiscais.
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por
compensação ou por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não
autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.
Para que o contribuinte possa requerer a restituição ou compensação de um saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL apurado no período é necessário que os valores que o
geraram (o que inclui as parcelas de estimativas), tenham sido pagos ou, se objeto
de compensação, esta tenha sido homologada.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.888 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900550/2017-72
8
A possibilidade de cobrança das estimativas não pagas/compensadas e o direito
de crédito por elas gerado (se tivessem sido liquidadas) são situações jurídicas
distintas.
O que dá direito ao crédito é o pagamento (que inclui a liquidação por
compensação), e não a possibilidade de cobrança da dívida declarada pelo
contribuinte. Senão estaríamos tratando de um empréstimo, conforme já
comentado no presente voto.
Todavia, tenho que o entendimento da instância de origem conflita com a
jurisprudência pacificada deste Conselho, sintetizada na Súmula CARF no 177, que dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A referida súmula foi editada justamente para evitar glosas automáticas fundadas
exclusivamente na ausência de homologação da DCOMP, circunstância que, por si só, não
desnatura a legitimidade do crédito declarado e compensado, mormente quando se trata de
valores de estimativas regularmente confessados nas apurações mensais do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, a ausência de homologação da compensação não constitui
elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de veracidade e liquidez do crédito oriundo
de estimativas declaradas pelo próprio contribuinte. Tal entendimento foi reiteradamente
acolhido por este Conselho, inclusive em hipóteses análogas envolvendo a glosa de compensações
não homologadas.
Dessa forma, à luz da diretriz firmada pela Súmula CARF no 177, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade das compensações efetuadas com base nas estimativas
regularmente declaradas e confessadas pela contribuinte, afastando-se a glosa promovida pela
autoridade fiscal, fundada exclusivamente na ausência de homologação formal das DCOMPs.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a integralidade do crédito compensado pela DCOMP mencionada, afastando a glosa
impugnada.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 301
DF CARF MF
Original